Tribunal: STF
Processo: Ext 1692
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de extradição executória, formulado pelo Governo da Espanha em face de SÉRGIO MUÑOZ BERLANGA, com base no Tratado de Extradição celebrado entre os respectivos Estados soberanos e promulgado no Brasil pelo Decreto 99.340, de 22 de junho de 1990, a fim de submetê-lo, naquele país, ao cumprimento de pena de 5 (cinco) anos de prisão, em razão de pesar contra si a condenação, transitada em julgado, por crime de homicídio doloso (art. 138 do Código de Penal espanhol).



    Consta dos autos que:



    “(...) no dia 16/03/2007, Sérgio Muñoz Berlanga, juntamente com seu primo e mediante promessa de recompensa no valor de 300 euros, teria conduzido a vítima de Madri para um hotel na cidade de Vinaroz-Espanha, distante aproximadamente 500 km de Madri, onde teriam um quarto de hotel reservado para os dias 16 a 19 de março. Consta, ainda, que no dia 19 de março de 2007 a vítima fez uma ligação para um familiar na Colômbia e informou que estava com medo e que iriam matá-lo.



    Em 28 de julho de 2008 o corpo da vítima foi encontrado, com sinais de morte violenta e parcialmente queimado. Consta que tanto a vítima quanto o autor realizavam atividades voltadas para o tráfico de drogas”.



    Vale acrescentar que na PPE 996 (apensada a este feito principal), o Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) representou pela prisão preventiva para fins de extradição executória do ora extraditando. Na ocasião, os fatos a ele imputados foram discriminados da forma que segue (eDoc. 9, fls. 3-4 – PPE 996):



    “(...) no dia 05/07/2021, o Escritório da INTERPOL em Madri, Espanha, incluiu na Difusão Vermelha o espanhol SÉRGIO MUÑOZ BERLANGA, considerado fugitivo por ter sido condenado em 2018, pela Justiça da Espanha, pelo crime de Homicídio, cometido no ano de 20008.



    De acordo com as autoridades espanholas, SÉRGIO MUÑOZ BERLANGA, cometeu, em coautoria com seu primo, crime de homicídio mediante promessa de recompensa, que ocorreu no mês de março de 2007, na cidade de Vinaroz – Espanha.



    Consta que no dia 16/03/2007 SÉRGIO MUÑOZ BERLANGA, juntamente com seu primo e mediante promessa de recompensa no valor de 300 euros, teria conduzido a vítima de Madri para um hotel na cidade de Vinaroz–Espanha, distante aproximadamente 500km de Madri, onde teriam um quarto de hotel reservado para os dias 16 a 19 de março. Consta, ainda, que no dia 19/03/2007 a vítima fez uma ligação para um familiar na Colômbia e informou que estava com muito medo e que iriam matá-lo.



    Em 28/07/2008 o corpo da vítima foi encontrado, com sinais de morte violenta e parcialmente queimado. Consta que tanto a vítima quanto o autor realizavam atividade voltadas para o tráfico de drogas.



    Em razão do crime de homicídio, SÉRGIO MUÑOZ BERLANGA foi condenado a 5 anos de prisão, com base no art. 138 do Código Penal Espanhol.



    Sabe-se que o foragido está preso no Brasil em razão de prática de crime diverso, qual seja, tráfico de drogas, estando atualmente no presídio de Itaí, no Estado de São Paulo.



    Consta, assim, na Difusão Vermelha A 5864/7 2021 que: a) SÉRGIO MUÑOZ encontra-se foragido em razão da condenação pelo crime de homicídio, tendo sido condenado a pena de 5 anos; b) a condenação decretada pelo Seccion 1º de la Audiencia Provincial de Castellon (Espanha) – expedida em 18/04/2018, pelo Juiz. Carlos Dominguez Dominguez, bem como ordem de prisão para execução da sentença, datada de 28/06/2021; e c) a Espanha dá garantias de que extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais e tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis (fls. 3-4).”



    Decretei a prisão preventiva do extraditando em 30/7/2021 (eDoc. 8 – PPE 996), tendo sido efetivada em 3/8/2021 (eDoc. 9, fl. 29 – PPE 996), ocasião em que o extraditando já se encontrava recolhido na Penitenciária de Itaí/SP.



    Em seguida, com atenção ao disposto no art. 211 do Regimento interno desta CORTE, deleguei a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo a condução do interrogatório do extraditando (eDoc. 3), devidamente realizado em 13/9/2021 (eDoc. 10).



    Regularmente intimada, a Defensoria Pública da União apresentou resposta escrita, ressaltando, inicialmente, que o extraditando (a) declarou que está preso no Brasil, cumprindo pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, em virtude de sentença proferida pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo; (b) tem uma filha de 16 (dezesseis) anos e um filho de 14 (quatorze) anos, sendo que ambos nasceram na Espanha e vivem sob os cuidados da mãe brasileira, de quem ele está divorciado há 11 (onze) anos; (c) nunca pediu refúgio nem dupla nacionalidade; e (d) afirmou que concorda em ser extraditado para a Espanha.



    Concluiu a DPU que, diante da concordância de Sérgio Muñoz Berlanga em ser extraditado, “não é dado à defesa técnica voltar-se contra o mérito do pedido”, nos termos do art. 87, da Lei 13.445/17, não vislumbrando “a existência de argumentos fáticos ou jurídicos que possam ser opostos ao pedido de extradição em tela” (eDoc. 24).



    Instada a se manifestar (eDoc. 26), a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pelo deferimento do pedido formulado pelo Governo da Espanha, afirmando estarem presentes todos os requisitos legais. O parecer ministerial foi assim ementado (eDoc. 28):



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO FORMALMENTE MANIFESTADA PELO EXTRADITANDO PARA FINS DE IMEDIATA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE. ”



    É o relatório. DECIDO.



    A entrega voluntária do extraditando ao País requerente está disciplinada no art. 87 da recente Lei nº 13.445/2017, que assim dispõe:



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Esta CORTE, em situações análogas, já se manifestou pela possibilidade do deferimento monocrático da extradição voluntária (Ext 1.492, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 7/5/2018, DJe de 17/5/2018; Ext 1.544, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 2/7/2018, DJe de 22/8/2018; Ext 1.566, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 



    No caso dos autos estão atendidos os requisitos legalmente previstos para o deferimento da extradição voluntária, uma vez que o extraditando manifestou sua vontade mediante assistência da Defensoria Pública da União e declarou ciência dos seus direitos.



    Conforme ressaltado pela DPU, em seu interrogatório (acessível no link: http://web.trf3.jus.br/anexos/download/C1A2F2D11D), o extraditando afirmou expressamente que concorda em ser extraditado para a Espanha, “para pagar o que devo lá e não ter nada pendente”.



    Ademais, verifico presentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da extradição:



    Hipótese constitucional presente. O presente pleito extradicional encontra respaldo na CARTA DA REPÚBLICA que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão argentino.



    Atendimento dos requisitos formais legais. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado estrangeiro requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Espanha, promulgado pelo Decreto 99.340/90. A resposta é afirmativa.



    O Governo requerente indicou todos os fatos subjacentes à extradição, tendo limitado o âmbito temático de sua pretensão, como se exige para análise pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998).



    Com efeito, o pedido foi instruído com os documentos reclamados pelo art. IX do Tratado bilateral vigente entre as partes, verificando-se nos autos: a) original ou cópia autêntica da sentença condenatória, e certidão de que a mesma não foi totalmente cumprida e do tempo que faltou para seu cumprimento (eDoc. 1, fls. 88-94); b) cópias dos textos da lei aplicados à espécie no Estado requerente, dos que fundamentem a competência deste, bem como das disposições legais relativas à prescrição da ação penal ou da condenação (eDoc. 1, fls. 49-56); c) dados ou antecedentes necessários para a comprovação da identidade do indivíduo reclamado (eDoc. 1, fl. 16); e d) pedido de extradição como prova suficiente de autenticidade dos documentos apresentados (eDoc. 1, fl. 6). A documentação carreada aos autos fornece indicações precisas sobre o local, o período, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos.



    Reciprocidade. O pedido extradicional somente poderá ser atendido quando o Estado estrangeiro requerente se fundamentar em tratado internacional ou quando, inexistente este, prometer reciprocidade de tratamento ao Brasil (Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1.120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; e Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009). No caso, o pedido foi formulado com base em Tratado de Extradição existente entre as partes, conforme assinalado acima.



    Competência do Estado estrangeiro. No caso, o Reino da Espanha foi o local onde ocorreram os fatos.



    Existência de título penal condenatório ou de mandado de prisão emanados de juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado estrangeiro. A presente hipótese contempla pedido de extradição executória, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Espanha. Faz-se necessária a remessa de cópia da sentença condenatória expedida por autoridade competente do Estado acreditante, o que foi feito, na espécie. 



    Dupla tipicidade e não sujeição do extraditando a julgamento, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção. O deferimento do pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade (STF, Ext 1.196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011), pois, como definido por esta CORTE SUPREMA, revela-se essencial, para a exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação, que os fatos atribuídos ao extraditando não obstante a incoincidência de sua designação formal revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo ordenamento jurídico doméstico quanto pelo sistema de direito positivo do Estado requerente (Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343).



    O processo criminal para a apuração dos fatos tramitou, em solo espanhol, no Tribunal Provincial de Castellón – Seção nº 1, órgão competente para o processo e julgamento da causa, não havendo que se falar, pois, em Tribunal de exceção. 



    O requisito da dupla tipicidade, por sua vez, encontra-se atendido. O extraditando foi condenado, no Estado requerente, pela prática do delito tipificado no art. 138 do Código Penal espanhol, equivalente ao art. 121, § 2º do Código Penal Brasileiro (Homicídio).



    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. No Reino da Espanha, assim estabelecem os arts. 133 e 134 do Código Penal espanhol (eDoc. 1, fl. 49):



    Artigo 133.



    1. As penas impostas por sentença transitada em julgado prescrevem:



    Após 30 anos, as de prisão mais de 20 anos.



    Após 25 anos, as de prisão 15 anos ou mais sem ultrapassar os 20 anos.



    Após 20anos, as de inabilitação mais de, 10 anos e as da prisão mais de 10 e menos da 15 anos.



    Após 15 anos, as de inabilitação mais seis anos e não devem ultrapassar os 10 anos, e as de prisão mais de cinco anos e não devem ultrapassar os 10 anos.



    Após 10 anos, as restantes penas graves.



    Após cinco, as penas menos graves.



    Após um ano, as penas leves. 



    2. As penas impostas por crimes contra a humanidade, genocídio e por crimes contra as pessoas e bens protegidos em caso de conflito armado, exceto os punidos nos termos do artigo 614, não prescreverão em caso algum.



    As penas impostas por crimes de terrorismo não prescrevem, se causar a morte de uma pessoa.



    Artigo 134.



    1. O tempo de prescrição da pena será contado a partir da data da sentença transitada em julgado, ou da violação da sentença, caso esta tenha começado a ser cumprida.



    2. O prazo de prescrição da pena será suspenso:



    a) Durante o período de suspensão da ·execução da pena.



    b) Durante o cumprimento de outras penas, quando aplicável o disposto no artigo 75.



    As penas impostas por sentença transitada em julgado, neste caso, prescrevem após 5 (cinco) anos e o tempo de prescrição da pena será contado a partir da data da sentença transitada em julgado. No caso a sentença transitou em julgado em 18/4/2018, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 18/4/2023. 



    No Brasil, a prescrição é calculada em função da pena em concreto dos delitos (art. 110, CP). Em vista do quantum final da pena, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos (art. 109, III, CP), não tendo transcorrido referido lapso temporal desde o trânsito em julgado da sentença.



    Inclusive, em seu parecer, a PGR manifestou-se nesse mesmo sentido, nos seguintes termos (eDoc. 28, fl. 3):



    “Preliminarmente, verifica-se que a pretensão executória estatal não se encontra prescrita segundo a lei brasileira, porquanto o extraditando é procurado para cumprir uma pena de 5 anos de prisão e para a qual é previsto um prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III c/c 110 do Código Penal). No caso, a sentença condenatória transitou em julgado em 18 de abril de 2018, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 17 de abril de 2030.



    De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica da legislação do Estado requerente, porquanto é previsto o prazo prescricional de 5 anos (fl. 17). No caso a sentença transitou em julgado em 18 de abril de 2018, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 18 de abril de 2023.”



    Ante o exposto, não é possível verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses de prescrição previstas nos dispositivos supra.



    Ausência de caráter político da infração atribuída ao extraditando. Previsão pela legislação brasileira de pena superior a dois anos de prisão. Não se verifica a configuração de nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 82 da Lei 13.445/2017 e no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Espanha, cuja presença impediria o deferimento da extradição solicitada.



    Família brasileira. Consta dos autos que o extraditando afirmou que possui uma filha de 16 (dezesseis) anos e um filho de 14 (quatorze) anos, ambos nascidos na Espanha, vivendo sob os cuidados da mãe brasileira, de quem ele está divorciado há 11 (onze) anos. De qualquer forma, nenhuma dessas circunstâncias teria o condão de impedir a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta Corte, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula. Confira-se:



    “Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua filho brasileiro. A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.” (Ext 839, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgamento em 13/11/2003, Plenário, DJ de 19/3/2004)



    No mesmo sentido: Ext 1.255, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/6/2012; Ext 1.039, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 23/11/2007; Ext 804, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 6/9/2002; Ext 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.



    Do tempo máximo do cumprimento de pena. Por oportuno, destaco meu entendimento referente a um dos compromissos que o Estado Requerente deve assumir para a efetiva entrega do extraditando pelo Brasil, consistente em comutar a pena corporal, perpétua ou de morte, ressalvados os casos em que a lei brasileira a permite (CF, art. 5º, XLVII) em pena privativa de liberdade, observando-se o limite máximo de cumprimento autorizado pela legislação brasileira.



    Entendo que o art. 75 do Código Penal, na redação dada pela Lei 13.964/19, é norma de natureza processual penal, notadamente disciplinando a execução da pena, sendo permitida sua aplicação imediata. Por essa razão, não se aplica, quanto à referida modificação, o princípio da irretroatividade da lei penal (art. 1º do CP e art. 5º, incisos XXXIX e XL, da CF/88), como já decidido por esta SUPREMA CORTE (Ext 1645, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/6/2021); (Ext 1648, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021); (Ext 1505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/3/2021).



    No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida na Ext 1661 (Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/5/2021).



    Por outro lado, a Primeira Turma desta CORTE, por maioria (3x2), no julgamento da Ext 1652 (Rel. Min. ROSA WEBER, j. 19/10/2021), fixou entendimento de que os fatos incriminados que sejam investigados, anteriores a 24 de dezembro de 2019, impõem, para fins de extradição, o compromisso do Estado estrangeiro em estabelecer o cumprimento de pena máxima de 30 anos para o extraditando, ocasião em que fiquei vencido quanto ao ponto, na companhia do Min. DIAS TOFFOLI, ressaltando que a matéria ainda não foi apreciada pelo Plenário da CORTE.



    Dito isso, ressalvo meu entendimento pessoal e, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto o entendimento atual do Colegiado, ficando o Estado espanhol, neste caso, limitado ao tempo máximo de 30 (trinta) anos para o cumprimento da pena, uma vez que os fatos imputados ao extraditando ocorreram no ano de 2008 e, portanto, anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.964/19. 



    Diante do exposto, HOMOLOGO A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE SÉRGIO MUÑOZ BERLANGA, ficando a entrega condicionada (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente, pela via diplomática, o teor desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente